Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos apelados nas contrarrazões de ID. 49814911 - Pág. 1/28. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15